Tribunal: TJSP
Processo: 2258902-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Tutela de urgência – Sustação de protesto – Deferimento condicionado à prestação de caução idônea – Admissibilidade – Ato discricionário do Magistrado inserido no poder geral de cautela – Análise da jurisprudência – Recurso improvido.*